Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713396-44.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA APELADO: NILTON RAMOS DA SILVA, SERASA S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, consubstanciada na confirmação de tutela provisória anteriormente deferida (ID. 13058883). Preparo recolhido (ID. 13058944 e 13058945). Contrarrazões ao ID. 13058948 pelo não provimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos Brasília, 17 de dezembro de 2019 18:15:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.